Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Contrato de locação. Habitabilidade do imóvel. Rescisão antecipada. Termo final das obrigações. Multa contratual indevida. Danos materiais reduzidos. Água e condomínio. Responsabilidade do locatário. Honorários advocatícios proporcionais. Recurso das autoras parcialmente provido. Recurso dos réus não provido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a rescisão contratual da locação em 22/4/2024, determinou o pagamento proporcional dos aluguéis e dos encargos, a indenização de danos materiais e afastou a multa contratual.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir o termo final das obrigações locatícias; (ii) estabelecer se a rescisão ocorreu por culpa da parte locatária ou da parte locadora; (iii) verificar a incidência da multa contratual; (iv) analisar a responsabilidade pelo pagamento das contas de água e do condomínio; e (v) averiguar se a distribuição da dos honorários sucumbenciais encontra-se de acordo com a lei de regência.
III. Razões de decidir
3. A comunicação formal de desocupação e a inviabilidade de permanência por comprometimento da habitabilidade impedem a extensão do período locatício até a entrega das chaves.
4. A resolução do contrato de locação, fundamentada na perda das condições essenciais de fruição do imóvel — evidenciada por infiltrações, goteiras com repercussão no sistema elétrico - não constitui decisão unilateral injustificada.
5. A incidência da multa contratual está condicionada à existência de infração contratual expressamente imputável ao locatário, nos termos pactuados.
6. Os gastos com mudança devem ser excluídos da indenização devida aos locatários por consistirem em despesa inerente ao término da locação, que ocorreria de qualquer modo ao final da avença.
7. Inexistindo prova de que os valores das contas de água tiveram origem em vazamento, cabe aos locatários cumprir a obrigação de pagar devidamente assumida no contrato celebrado.
8. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, a verba sucumbencial será proporcionalmente distribuída entre eles, a teor do art. 86, caput, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Apelo das autoras parcialmente provido. Apelo dos réus não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0717517-84.2023.8.07.0006, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 22/4/2024.